Tribunal: TJDFT
Processo: 0703964-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703964-51.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO SAO PAULO DESPACHO Intimem-se as partes para manifestarem-se a respeito de eventual reconhecimento da incompetência da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para o processamento e julgamento dos autos originários com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo: cinco (5) dias. Brasília, 9 de fevereiro de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator